Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DE TEMPO PELO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. EXCEÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 191/2022. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PERTENCENTE À CARREIRA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para modificar a relação jurídica entre autor e réu de sorte que o pagamento do ATS do autor leve em conta o percentual de 37%, bem como para condenar o réu ao pagamento das diferenças devidas, a contar de 1o de janeiro de 2022.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 77026465).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a correção do percentual de adicional de tempo de serviço para 37%, a majoração do percentual conforme o implemento do tempo de serviço e a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.264,66. Narrou que é servidor público ocupante do cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Serviço de Limpeza Urbana – SLU e que se encontra cedido à Secretaria de Estado de Saúde desde 06/05/2014. Informou que foi admitido em 07/11/1990, sob o regime estatutário e que atuou na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19, no período de vigência da suspensão estabelecida pela Lei Complementar 173/2020, entre o período de 28/05/2020 a 31/12/2021. Destacou que possui 37 anos de efetivo exercício para fins de adicional por tempo de serviço, contudo está recebendo o adicional no percentual de 35%, pois não foi contado o período de 28/05/2020 a 31/12/2021. Defendeu que, apesar de integrar carreira ligada ao SLU, faz jus a contagem desse período, pois atuou na área da saúde. Sustentou que deveria receber o percentual de 37%, fazendo jus ao recebimento da quantia de R$ 5.264,66.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a equiparação entre o vínculo temporário e o efetivo deve se dar por meio de lei. Argumentou que o juízo de origem afastou disposição expressa em lei, contestando ato administrativo devidamente vinculado, o qual não dispõe de margem discricionária. Defendeu que não cabe ao Poder Judiciário estender a servidores vantagens e benefícios não previstos em lei. Requereu a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), de servidor integrante de carreira diversa da saúde; e (ii) se é devido o pagamento retroativo do ATS referente a esse período, com efeitos financeiros posteriores a 01/01/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A Lei Complementar no 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, proibiu a contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios e demais adicionais de tempo de serviço durante o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, com o objetivo de evitar o aumento de despesas com pessoal em tal interregno temporal.
8. Por outro lado, a Lei Complementar no 191/2022, ao alterar o art. 8o da LC 173/2020, incluiu o § 8o estabelecendo exceção nos seguintes termos: “O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
9. Na hipótese em exame, o servidor recorrido integra a carreira de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, recebendo seus vencimentos do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, conforme fichas financeiras (ID 77026386). Dessa forma, o servidor está sujeito às regras e benefícios previstos para sua carreira, não se enquadrando, portanto, em benefícios concedidos em favor de carreira diversa. Embora o recorrido tenha atuado junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, não integrava as carreiras da saúde e segurança pública, sendo inaplicável a exceção prevista na Lei Complementar no 191/2022, sujeitando-se à regra estabelecida na Lei Complementar no 173/2020.

10. Nesse sentido: Acórdão 1838779, 0710514-42.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.
11. Assim, não cabe o cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), o que acarreta a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
13. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.